Tribunal: TJMT
Processo: 1074539-94.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074539-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA KARINNE MARQUES DA SILVA - CPF: 042.524.641-88 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença para declarar inexigível débito e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. A parte agravante sustenta erro de premissa fática, alegando que faturas e extratos comprovam a regular utilização da conta pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se documentos unilaterais, como telas sistêmicas e faturas, são suficientes para comprovar a origem de um débito e a efetiva utilização de serviço de cartão de crédito, especialmente quando a contratação é negada e há inconsistências nos dados apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, somente são admitidos como prova da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios, conforme Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o que não ocorreu no presente caso.

4.
A decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ações indenizatórias por negativação indevida, a comprovação da origem do débito e da efetiva utilização do serviço pelo consumidor não pode se basear exclusivamente em documentos unilaterais ou telas sistêmicas, exigindo-se a corroboração por outros elementos probatórios idôneos, especialmente quando há negativa da contratação ou inconsistências nos dados apresentados. 2. A ausência de prova da entrega do cartão de crédito e de sua efetiva utilização pelo consumidor, aliada a inconsistências documentais, torna o débito inexigível e configura dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1074539-94.2024.8.11.0001

Agravante:

NU PAGAMENTOS
S.A.

Agravado:
ANGELICA KARINNE MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANGELICA KARINNE MARQUES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de
NU PAGAMENTOS

S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida

negativada
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença
, para declarar o débito inexigível e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que houve erro de premissa fática, pois foram desconsideradas as
faturas e extratos que demonstram a regular utilização da conta pela
parte
reclamante.

A parte reclama
nte
não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judici
ário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a origem da dívida
foi
comprovada
através
dos documentos unilaterais juntados nos ID 273778359, 273778360 e 273778361/
PJe2
.

A decisão agravada assim se manifestou sobre os aludidos documentos:

(...)
Em análise ao conjunto fático dos autos, observa-se que a parte reclamada está cobrando da parte reclamante valores referentes à utilização do serviço de cartão de crédito, todavia a parte reclamante nega a contratação e utilização dos serviços oferecidos
pela parte reclamada a esse título.

Analisando os documentos trazidos aos autos, nota-se não haver prova de que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito, pois a parte reclamada apresentou somente o fluxo de aquisição referente à
contratação da conta. Contudo, a parte reclamante não nega que possui conta bancária na instituição financeira reclamada.

Ademais, a parte reclamada juntou o AR supostamente assinado pela parte reclamante, porém com endereço desconhecido, com número de id
entidade diferente da parte reclamante (ID
273777896/
PJe2
) e assinatura do próprio nome de forma errada (ID 273778358/PJe2, pág.17).

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo recebimento do cartão de crédito, não há como reconhecer que houve
sua utilização. Ainda, a parte reclamada juntou telas sistêmicas sem identificação da parte reclamante para comprovar o suposto débito (ID 273778358/
PJe2
, pág. 24).

Por isso, a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte reclamada. (...)

Todavia, em análise do referido documento, verifica-se que este n
ão
demonstra a origem da dívida
negativada
, pois se trata de um documento apócrifo sem qualquer evidência que possa contribuir
com

a
origem da dívida.

Ressalte-se que, nos termos da Sú
mula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, documentos unilaterais, como telas sistêmicas, somente são admitidos como prova da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no presente caso.

A ausênc
ia de comprovação da entrega do cartão, da utilização efetiva pela parte reclamante e a inconsistência dos dados constantes nos documentos apresentados
,
tornam inidônea a prova da origem do débito.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está confo
rme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025